Tribunal: TJES
Processo: 5034613-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034613-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO BORGES DE ANDRADE
RECORRIDO: JEANE BOSI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA, NA EXORDIAL, QUE VEM SENDO PERSEGUIDA PELA RÉ. AFIRMA QUE ESTA LHE DIRIGE INSULTOS E OFENSAS VIA TELEFONE. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAL E O CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADA CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELA PARTE DEMANDADA, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. DE FATO, PELA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA, RESTARAM INCONTROVERSAS AS DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. DESSE MODO, AS AGRESSÕES VERBAIS PERPETRADAS, NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS DO AUTOR, NÃO CONDUZAM A UMA CONDENAÇÃO DO DEMANDADO EM DANOS MORAIS, SOB PENA DE FAVORECIMENTO DE UMA PARTE EM DETRIMENTO DA OUTRA, QUE TAMBÉM TEVE A SUA IMAGEM DIFAMADA, VEZ QUE PRESENTES A BELIGERÂNCIA E ATITUDES PROVOCATIVAS DE AMBAS PARTES. ADEMAIS, AINDA QUE OS INSULTOS TENHAM EFETIVAMENTE ACONTECIDO, ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE. ACRESCENTE-SE QUE POR CERTO HOUVE UM ACIRRAMENTO DOS ÂNIMOS ENTRE AS PARTES. ENTRETANTO, TAL SITUAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O ABALO EMOCIONAL ALEGADO, TAMPOUCO AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE APTO A IMPLICAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO HÁ PROVAS DE QUE TERCEIROS TENHAM TOMADO CIÊNCIA DOS ÁUDIOS JUNTADOS PELO AUTOR. SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)